Tribunal: TJSP
Processo: 2145028-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de bloqueio de circulação de veículo de veículo alienado fiduciariamente. Liminar de busca e apreensão deferida e não cumprida (veículo não encontrado). O bloqueio de circulação do veículo se justifica para garantir a efetividade da medida. Decisão reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145028-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é agravado
ANTONIO RHYLDER GOMES SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145028-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2145028-67.2020.8.26.0000 – Sumaré
Agravante: BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
Agravado: Antonio Rhylder Gomes Silva
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43178)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição
contra decisão que indeferiu pedido de bloqueio
de circulação de veículo de veículo alienado
fiduciariamente. Liminar de busca e apreensão
deferida
e
não
cumprida
(veículo
não
encontrado). O bloqueio de circulação do veículo
se justifica para garantir a efetividade da
medida. Decisão reformada.
Agravo de Instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/09)
interposto por BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
contra a decisão (fls. 21) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara
Judicial da Comarca de Sumaré, que indeferiu pedido de bloqueio de
circulação de veículo, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por ela
contra Antonio Rhylder Gomes Silva (não citado). Aduz sobre o
inadimplemento contratual e sobre a possibilidade de impedimento de
circulação do veículo. Relata os termos do artigo 3o, § 9o, do Decreto Lei
911/69. Colaciona precedentes sobre a matéria. Destaca que o deferimento da
medida liminar e a inserção da restrição do bem perseguido nos autos garante
maior eficácia à decisão. Postula o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145028-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É a essência do relatório.
As partes firmaram contrato de financiamento para
aquisição de um veículo. Diante do inadimplemento das parcelas
convencionadas, a agravante ajuizou ação de busca e apreensão com pedido
liminar contra o agravado.
Concedida a liminar, e ante a certidão negativa do
oficial de justiça quanto à localização do bem, a recorrente requereu o
prosseguimento do feito, com o bloqueio do bem via Renajud, a fim de obstar
a transferência e circulação do automóvel em questão, tendo a Magistrada de
primeiro grau indeferido esse último pedido.
Ocorre que a recusa afigura-se injustificada, uma
vez que, apesar de o referido veículo encontrar-se alienado fiduciariamente, a
determinação de bloqueio de circulação servirá para assegurar o cumprimento
das decisões do Juízo, tal como no caso, em que a ordem deve ser exarada
para garantir a efetividade da liminar de busca e apreensão, ainda não
cumprida.
Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia 33a Câmara:
Ação de busca e apreensão. Contrato de financiamento com alienação
fiduciária. Bloqueio do veículo para circulação que visa resguardar a
efetividade da decisão judicial. Art. 3o, § 9o, do decreto lei 911/69. Decisão
mantida. Agravo de instrumento não provido (Agravo de Instrumento n.o
2050663-89.2018.8.26.0000, Re. Des. Eros Piceli, j. 19/6/18, v.u.).
Deste modo, deve se dar o bloqueio de restrição de
circulação do veículo, como uma medida que visa a assegurar o resultado útil
da liminar de busca e apreensão deferida, ainda não cumprida.
Destarte, o agravo de instrumento merece ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145028-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
provido, devendo a decisão ser reformada, para determinar o bloqueio de
circulação do veículo, para o fim de se dar efetividade ao cumprimento da
liminar de busca e apreensão deferida pelo Juízo.
Posto isto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator